Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCON/DF. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO. NÃO OPORTUNIZADO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Como cediço, a Constituição Federal de 1988 traz um extenso arcabouço de medidas que devem ser tomadas em todo e qualquer processo ou procedimento, seja na via judicial ou administrativa, que possa de alguma forma limitar direitos ou privar de bens a pessoa física ou mesmo a pessoa jurídica.
Previsões estas que visam tutelar, o que a doutrina denomina de devido processo legal, ganhando maior densidade normativa, conforme posicionamento consolidado na jurisprudência, quando se tratar de penalidade administrativa, a qual, poderá, inclusive, o Poder Judiciário em seu exame verificar a legalidade do ato administrativo, isto é, se ele foi praticado sob o manto da lei e, caso não o seja, decretar a sua nulidade.
O Legislador, ao elaborar a legislação infraconstitucional, em função da força irradiante dos direitos e garantias fundamentais, fez prever na Lei 9.784/99 os mesmos princípios constitucionais do devido processo legal, os quais, como cediço, foram incorporados no âmbito do Distrito Federal pela Lei Distrital no. 2.834/01, que recepcionou àquela lei no âmbito Distrital.
In casu, é nítido que a reforma da decisão administrativa e, consequente, aplicação de penalidade ao impetrante, só ocorreu, por causa do recurso do consumidor, o qual não obedeceu ao devido contraditório, pois como afirmado pela própria autoridade coatora ao prestar suas informações ao mandado de segurança, a empresa, ora impetrante, não foi intimada para contrarrazoar o recurso do consumidor, de modo que, mostra-se indene de dúvidas, que houve desrespeito ao efetivo contraditório e a ampla defesa, não havendo como prosperar a referida decisão administrativa.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.